Tribunal: TJBA
Processo: 8004750-58.2020.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004750-58.2020.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

APELADO: ODILON PACHECO SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. AÇÃO MOVIDA PELA EMBASA. IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. LAUDO PERICIAL. VALORAÇÃO DA PROVA. ART. 370 DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. JUÍZO SENTENCIANTE QUE INOBSERVOU A EXISTÊNCIA LAUDO COMPLEMENTAR, QUE REDUZIU CONSIDERAVELMENTE O VALOR DA INDENIZAÇÃO. LAUDO COMPLEMENTAR QUE SE BASEIA NO VALOR DE MERCADO DO BEM. JUSTA INDENIZAÇÃO. ART. 5°, INC. XXIV, CF/88. JUROS MORATÓRIOS: NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO TERMO INICIAL PREVISTO NO ART. 15-B DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 E AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA ADPF 616. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA: APLICAÇÃO DO DO ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. TEMA 184 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pela EMBASA contra sentença que julgou procedente ação de desapropriação de área de 1.660,30 m2 na Fazenda Pitanga, Candeias/BA, destinada à implantação de reservatório de água. A sentença fixou indenização em R$ 1.170.000,00, com base no laudo pericial inicial, aplicou correção monetária desde a perícia e juros moratórios de 6% ao ano desde a citação, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A apelante oferecera inicialmente R$ 158.683,77. Foram realizadas avaliação pelo oficial de justiça (R$ 498.000,00), perícia inicial (R$ 1.170.000,00) e laudo complementar (R$ 463.771,60). A EMBASA alega cerceamento de defesa, pugna pela adoção do valor do laudo complementar, impugna os juros moratórios ante o regime de precatórios reconhecido pela ADPF 616 e questiona o percentual de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Preliminar: Verificar se houve cerceamento de defesa pela suposta não apreciação de quesitos complementares formulados pela apelante.

Mérito: Definir o valor justo da indenização desapropriatória; analisar a incidência de juros moratórios em face do regime constitucional de precatórios aplicável à EMBASA; e estabelecer o percentual adequado de honorários advocatícios segundo o regime especial da legislação expropriatória.

III. Razões de decidir

Quanto à preliminar: Não há cerceamento de defesa. O processo contou com ampla instrução probatória, incluindo avaliação pelo oficial de justiça, perícia judicial fundamentada, apresentação de quesitos e manifestações técnicas em resposta às impugnações. O perito judicial respondeu aos questionamentos e manifestou-se sobre as impugnações das partes, inclusive alterando sua avaliação inicial. O Magistrado, como destinatário das provas, considerou o feito suficientemente instruído, exercendo faculdade prevista no art. 370 do CPC.

Quanto ao valor indenizatório: O laudo complementar apresentado pelo perito judicial (ID. 83368534) avaliou o imóvel em R$ 463.771,60, atribuindo R$ 279,33 ao m2. Esta avaliação, realizada após análise criteriosa de novas amostras colacionadas pela própria apelante, apresenta-se tecnicamente mais adequada e fundamentada, devendo prevalecer sobre o laudo inicial.

Quanto aos juros moratórios: O STF, no julgamento da ADPF 616, reconheceu que a EMBASA, por ser sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, está sujeita ao regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da CF. Aplicando-se o art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, os juros moratórios não são devidos nesta fase, sendo exigíveis apenas após expedição do precatório e inadimplemento no prazo constitucional.

Quanto aos honorários advocatícios: O Decreto-Lei nº 3.365/41 constitui lei especial que estabelece regime específico de honorários no art. 27, § 1º, fixando percentual entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre o valor oferecido e a indenização fixada judicialmente. O STJ consolidou este entendimento no Tema 184, de observância obrigatória, aplicável mesmo após o CPC/2015. O percentual de 10% sobre a condenação viola o regime legal especial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE para, reformando parcialmente a sentença apelada, a) fixar a indenização em R$ 463.771,60 (quatrocentos e sessenta e três mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta centavos), valor indicado pelo Sr. Perito Judicial no ID. 83368534; b) excluir a incidência de juros moratórios nesta fase processual, os quais somente serão devidos em caso de inadimplemento do precatório após o transcurso do prazo constitucional para pagamento, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41; e c) fixar os honorários advocatícios de sucumbência em 03% (três por cento) sobre a diferença entre o valor constante na exordial e a avaliação constante no ID. 83368534.

Teses jurídicas:

1 - Não configura nulidade o julgamento baseado em instrução probatória que incluiu perícia judicial com manifestações técnicas em resposta a quesitos e impugnações das partes.

2 -
A EMBASA, como sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, submete-se ao regime constitucional de precatórios (ADPF 616/STF), incidindo o art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, pelo qual os juros moratórios somente são devidos após inadimplemento do precatório.

3 - Em ações de desapropriação, os honorários advocatícios devem observar o limite de 0,5% a 5% sobre a diferença entre o valor oferecido e a indenização fixada, conforme art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 (Tema 184/STJ).

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação aplicada:
Constituição Federal: art. 2º; art. 37, caput; art. 100; art. 167, VI; Decreto-Lei nº 3.365/41: art. 15-B; art. 27, § 1º; Código de Processo Civil: art. 370; art. 85, § 11.

Jurisprudência:
STF: ADPF 616 (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2021 - regime de precatórios da EMBASA); STF: Rcl 74404/BA (Rel. Min. Edson Fachin, j. 06/12/2024 - juros moratórios em desapropriação); STJ: Súmula 70 (juros moratórios em desapropriação); STJ: Tema 184 - REsp 1.114.407/SP (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 10/11/2010 - honorários advocatícios em desapropriação); STJ: AgInt no AREsp 2.890.961/PR (Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 12/08/2025 - limites dos honorários advocatícios); STJ: REsp 1.265.856/RS (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2012 - cerceamento de defesa e produção de provas); TJ-ES: Apelação Cível 00051151320188080021 (Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004750-58.2020.8.05.0044, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada ODILON PACHECO SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à apelação da EMBASA
para,
reformando parcialmente a sentença apelada,
a) fixar a indenização em R$ 463.771,60 (quatrocentos e sessenta e três mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta centavos), valor indicado pelo Sr. Perito Judicial no ID. 83368534;
b) excluir a incidência de juros moratórios nesta fase processual, os quais somente serão devidos em caso de inadimplemento do precatório após o transcurso do prazo constitucional para pagamento, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41; e
c) fixar os honorários advocatícios de sucumbência em 03% (três por cento) sobre a diferença entre o valor constante na exordial e a avaliação constante no ID. 83368534
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 23 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator
O 19

RELATOR